Tribunal: TJPA
Processo: 0820028-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820028-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: LOAN CLAUDIO DAMASCENO ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820028-23.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803396-89.2022.8.14.0009

IMPETRANTE: DR. JOAN SUELBY CARDOSO BRITO - OAB/PA 23.622

PACIENTE: LOAN CLAÚDIO DAMASCENO ASSUNÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, I § 2-A c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ROUBO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820028-23.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803396-89.2022.8.14.0009

IMPETRANTE: DR. JOAN SUELBY CARDOSO BRITO - OAB/PA 23.622

PACIENTE: LOAN CLAÚDIO DAMASCENO ASSUNÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, I § 2-A c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de LOAN CLAÚDIO DAMASCENO ASSUNÇÃO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

De acordo com a impetração, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, I § 2-A c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, fato ocorrido no dia 07/06/2022, tendo sido decretada contra si medida preventiva e mantida após a audiência de custódia na data de 19/10/2022.

Aduz que houve pedido de revogação da cautelar, o qual foi negado pelo Juízo singular sob a alegação da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como para garantia da ordem pública, da instrução processual e da possibilidade de novos delitos.

Alega que não há fundamentação idônea para a manutenção da medida segregacionista, e ainda que ao longo da instrução será demonstrada e comprovada a inocência do demandante.

Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e é pai de família.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para revogar a medida segregacionista, expedindo-se o competente alvará de soltura mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 17/12/2022, por meio do Ofício 46/2022-GVC (Id 12266365).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente não possui participação no delito, argumentando ainda a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, além de carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, requerendo a revogação da custódia do paciente ou a imposição de cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Ao réu foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º - A, I e art. 288, ambos do CP do Código Penal Brasileiro, fato ocorrido neste município.

Noticiam os inclusos autos que no dia 07/06/2022, por volta das 17h26min, na Rua Gonçalves Dias, nº 376, Bairro Padre Luiz, neste município, os acusados LOAN

CLÁUDIO DAMASCENO ASSUNÇÃO, WAGNER CARVALHO, ELSON SILVA MONMA e LUÍS FABIANO CASTRO DE SOUZA DA COSTA, de forma consciente e voluntária, em união de desígnios, associaram-se para a prática de roubo, posto que subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 20 (vinte) aparelhos celulares do modelo Iphone pertencentes às vítimas Mário da Silva Negreiros Filho e Cássia Nunes Monteiro.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, os acusados, tendo conhecimento que o ofendido revendia aparelhos celulares do modelo Iphone, utilizaram uma viatura da Polícia Civil, modelo Duster, cor preta, e passaram a trafegar em frente a casa das vítimas por algumas vezes, quando, em dado momento, pararam no local, sendo atendidos pela ofendida Cassia Nunes Monteiro.

Na ocasião, os acusados estavam armados, trajando roupas pretas e coletes balísticos, aparentando serem policiais, e alegavam que sabiam que a vítima havia comprado uma carga roubada, referindo-se aos celulares, motivo pelo qual teriam ordens de apreender

tais objetos.

Diante disso, os acusados LOAN CLÁUDIO, WAGNER CARVALHO e LUÍS FABIANO CASTRO entraram no imóvel e ameaçaram a Sra. Cassia a entregar a carga

roubada sob pena de ser presa em flagrante delito e levada até a Delegacia. Na oportunidade, o denunciado ELSON SILVA permaneceu no interior da viatura, que ficou estacionada na porta da casa das vítimas enquanto o crime acontecia, dando-lhes suporte.

Ato contínuo, os três acusados passaram a realizar buscas no imóvel, ocasião em que foi encontrado no guarda-roupa, localizado no quarto do casal, a quantidade de 20 (vinte) aparelhos celulares da marca Iphone, oportunidade em que foram subtraídos.

(...)

Insurgem-se os requerentes, sem razão, contra a decisão que decretou suas prisões preventivas. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertatis, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar dos requerentes, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção.

Vale asseverar que, a prisão dos réus foi decretada por este juízo, atendendo à representação feita pela Autoridade Policial, em virtude de imputação do crime tipificado no art. 157, §2º, II, §2º - A, I e art. 288, ambos do Código Penal Brasileiro, e sob o argumento de necessidade de garantia da Ordem pública, face a periculosidade dos agentes aferida mediante o modus operandi com que praticaram o delito em questão.

Ademais, os antecedentes criminais dos acusados corroboram para o fato de que postos em liberdade representam fator de instabilidade social, e risco a reiteração delitiva.

Diante da situação posta, entende este Juízo que a prisão dos acusados se justifica na necessidade de garantia da Ordem Pública, considerando a periculosidade dos acusados, a gravidade em concreto do crime aqui apurado, bem como pelo meio empregado na execução do delito.

A prisão preventiva, tem por objetivo segregar provisoriamente a liberdade de quem transgride condutas penalmente repreendidas pelo ordenamento jurídico, mediante o cumprimento peremptório de requisitos previstos em lei. Neste cotejo, além do fumus commissi delicti, é necessário a configuração do periculum libertatis, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal conforme expressa previsão do Art. 312 CPP, bem como atendimento ao que dispõe o Art. 313 do CPP.

Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa dos acusados em concurso de pessoas e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti.

O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar dos acusados com vistas a assegurar a ordem pública, visto que, a liberdade dos acusados gera estado de impunidade bem como a possibilidade de cometimento de novos delitos, conforme certidão de antecedentes criminais acostadas.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do representado, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Contudo, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, razão pela qual
MANTENHO
o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida.”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, no que tange à questão de condições pessoais favoráveis do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023